Tribunal: TJSP
Processo: 2136425-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e a liminar pleiteada – Pedido de efeito ativo ao recurso indeferido, com determinação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção – Interposição de Agravo Interno – Sentença proferida na origem que julgou improcedentes os pedidos – Perda do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e a liminar pleiteada – Pedido de efeito ativo ao recurso indeferido, com determinação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção – Interposição de Agravo Interno – Sentença proferida na origem que julgou improcedentes os pedidos – Perda do objeto recursal.

RECURSOS PREJUDICADOS.